Tribunal: TJES
Processo: 5022452-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022452-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DE CASTRO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022452-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO DE CASTRO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DE CASTRO contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, em contexto de disputa entre grupos de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a tese de negativa de autoria e fragilidade probatória comporta análise na via estreita do Habeas Corpus; (ii) determinar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis e a alegada falta de contemporaneidade autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise aprofundada da existência de provas de materialidade ou indícios suficientes de autoria demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.

A decretação da prisão preventiva prescinde de prova concludente da autoria, exigindo-se apenas indícios suficientes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O modus operandi do delito, caracterizado por disparos de arma de fogo em praça pública e plena luz do dia em razão de "guerra do tráfico", demonstra a periculosidade social do agente e justifica o acautelamento do meio social para garantia da ordem pública.

A existência de outros registros criminais em desfavor do paciente evidencia o risco real de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A revisão da situação prisional em 19/12/2025, por ocasião da decisão de pronúncia, afasta a tese de falta de contemporaneidade do decreto prisional.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da segregação provisória.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao posicionamento do magistrado de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e das provas para avaliar o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A via do Habeas Corpus é inadequada para o exame de teses que demandem dilação probatória ou imersão vertical no acervo fático quanto à autoria delitiva.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade se os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP estiverem preenchidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 24/05/2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022452-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO DE CASTRO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO - ES15681

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO DE CASTRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos da ação penal nº
0005634-39.2023.8.08.0012
, por meio do qual fora preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por duas vezes (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal).

Em síntese, a defesa sustenta o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade do decreto prisional e fragilidade probatória, alegando que a decisão de pronúncia fundamentou-se exclusivamente em elementos de "ouvir dizer". Argumenta, ainda, o excesso de prazo na custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Consta da exordial acusatória que, no dia 03 de junho de 2023, por volta das 11h, o paciente e o corréu ALERRANDRO MOURA FERREIRA, a bordo de motocicleta, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Ygor Alves da Silva e Guilherme Dias dos Santos em praça pública, na Rua Jorge Pinheiro, Bairro Alice Coutinho, Cariacica/ES, somente não logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas conseguiram correr e foram socorridas ao hospital. A motivação estaria atrelada à “guerra do tráfico” entre grupos rivais do Morro do Quiabo e da localidade dos fatos, circunstância que denota a periculosidade social do agente e justifica o acautelamento do meio social. A materialidade delitiva repousa em laudos de lesões corporais das vítimas Guilherme Dias dos Santos e Ygor Alves da Silva. Quanto aos indícios de autoria, o Juízo
a quo
fundamentou o convencimento em elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados, ainda que sob nuances, na instrução judicial, aplicando o princípio
in dubio pro societate
para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a pronúncia amparou-se exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer” demanda imersão vertical no acervo probatório, providência reservada ao julgamento do mérito pela Câmara Colegiada.

Outrossim, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública. Nesse sentido, o juízo
a quo
destacou não apenas o
modus operandi
, consistente em disparos efetuados em local de grande circulação de pessoas em plena luz do dia, mas também a existência de outros registros criminais em desfavor dos acusados. Tal cenário evidencia o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, dada a ineficácia destas para conter a periculosidade demonstrada no caso concreto.

Ademais, inexiste patente falta de contemporaneidade a justificar a soltura imediata, visto que a situação prisional fora revisada em 19/12/2025 (ID 17645838), quando proferida a decisão de pronúncia, reafirmando a persistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)